Tribunal: TJSP
Processo: 1004635-62.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro facultativo de pessoa – Ação declaratória de inexistência de relações jurídicas e de inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de restituição em dobro de quantias indevidamente descontadas e de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de empresas intermediadoras de seguro e de banco – Sentença de procedência - Recursos dos réus – Manutenção do julgado –

Ementa:
Seguro facultativo de pessoa – Ação declaratória de inexistência de relações jurídicas e de inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de restituição em dobro de quantias indevidamente descontadas e de indenização por danos morais – Demanda de pessoa natural em face de empresas intermediadoras de seguro e de banco – Sentença de procedência - Recursos dos réus – Manutenção do julgado – Cabimento – Autora que ao conferir seu extrato bancário constatou que valores estavam sendo indevida e mensalmente descontados, em função de contrato de seguro que jamais havia entabulado – Fato incontroverso – Reclamações administrativas não atendidas – Perícia grafotécnica, realizada na instrução, que comprovou que houve falsificação das assinaturas da autora - Responsabilidade solidária do banco corréu, na hipótese, eis que, apesar de concitado na via administrativa, omitiu-se em trazer documento apto a comprovar que houve autorização da correntista para que os descontos fossem efetivados – Inteligência dos arts. 7o, § único, e 25, § 1o, do CDC – Autora que é pessoa de idade avançada, aposentada por invalidez pelo INSS e que recebe inexpressivo benefício previdenciário – Indevidos descontos que lhe causaram frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do Poder Judiciário – Atos ilícitos evidenciados – Dano moral existente – Indenização cabível.

Apelos dos réus desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004635-62.2018.8.26.0297, da Comarca de Estrela D Oeste, em que são apelantes
CONTESE CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA,
CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e BANCO
BRADESCO S/A, é apelada TERESA GONÇALVES DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-62.2018.8.26.0297 -Voto no
2
42.207
Apelação no 1004635-62.2018.8.26.0297
Comarca: Estrela D'Oeste
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Apelantes: Contese Consultoria Técnica de Seguros e Representações Ltda.;
Cladal Administradora e Corretora de Seguros Ltda.; Banco Bradesco S/A
Apelada: Teresa Gonçalves de Souza Pereira
Classificação: Seguro facultativo de pessoa - Declaratória
EMENTA: Seguro facultativo de pessoa
Ação declaratória de
inexistência de relações jurídicas e de inexigibilidade de débito, com
pleitos cumulados de restituição em dobro de quantias
indevidamente descontadas e de indenização por danos morais
Demanda de pessoa natural em face de empresas intermediadoras de
seguro e de banco Sentença de procedência - Recursos dos réus
Manutenção do julgado Cabimento Autora que ao conferir seu
extrato bancário constatou que valores estavam sendo indevida e
mensalmente descontados, em função de contrato de seguro que
jamais havia entabulado
Fato incontroverso
Reclamações
administrativas não atendidas Perícia grafotécnica, realizada na
instrução, que comprovou que houve falsificação das assinaturas da
autora - Responsabilidade solidária do banco corréu, na hipótese, eis
que, apesar de concitado na via administrativa, omitiu-se em trazer
documento apto a comprovar que houve autorização da correntista
para que os descontos fossem efetivados Inteligência dos arts. 7o, §
único, e 25, § 1o, do CDC Autora que é pessoa de idade avançada,
aposentada por invalidez pelo INSS e que recebe inexpressivo
benefício previdenciário Indevidos descontos que lhe causaram
frustração, sofrimento e que lhe obrigaram a se socorrer do Poder
Judiciário
Atos ilícitos evidenciados
Dano moral existente

Indenização cabível.
Apelos dos réus desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recursos de apelação interpostos em ação
declaratória com pleitos cumulados de restituição de valores pagos e de
indenização por danos morais, fundada em contrato de seguro facultativo de
pessoa, ajuizada por Teresa Gonçalves de Souza Pereira em face de “Contese
Consultoria Técnica de Seguros e Representações Ltda.”, “Cladal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-62.2018.8.26.0297 -Voto no
3
Administradora e Corretora de Seguros Ltda.” (processo apensado no
1004634-77.2018.8.26.0297) e “Banco Bradesco S/A”, onde proferida
sentença que julgou procedentes as pretensões deduzidas para declarar
inexistente a relação jurídica que originou os descontos de valores pelas duas
primeiras rés, bem como condenar os réus, solidariamente, na restituição
dobrada das parcelas indevidamente descontadas, corrigidas monetariamente
desde os desembolsos e acrescidas de juros moratórios legais contados da
citação, tudo a ser apurado em sede de liquidação, além de arcarem,
solidariamente, com indenização por danos morais no montante de R$
15.000,00, atualizado monetariamente a partir do arbitramento e com juros
moratórios legais computados da citação. Sucumbentes, ficou a cargo dos
réus o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Aduz a ré “Contese” que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que não há se cogitar em repetição do
indébito, na medida em que não demonstrada a necessária má-fé quanto aos
descontos de valores junto à conta bancária da autora, ao que também
defende a inexistência de prejuízos de ordem moral, já que o que ocorreu foi
mero aborrecimento inerente à vida moderna, sem ofensa aos direitos da
personalidade. Subsidiariamente, roga pela mitigação do valor arbitrado a tal
título.
A corré “Cladal”, defendida pelos mesmos patronos
constituídos pela primeira ré, argui idênticas teses às já acima resumidas, da
mesma forma pugnando pela reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-62.2018.8.26.0297 -Voto no
4
O corréu “Bradesco S/A”, por sua vez, sustenta que agiu em
exercício regular de direito e que não houve vício na prestação dos seus
serviços, na medida em que a contratação junto ao banco é feita mediante
apresentação de farta documentação e consultas cadastrais, sendo que, no
caso em testilha, restou evidente a ocorrência de fraude perpetrada por
terceiro de má-fé, o que exclui o nexo de causalidade. Igualmente defende a
ausência de dano moral e, de forma alternativa, pede pela redução do valor
indenizatório, com juros a serem contados somente do arbitramento.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
Os apelos são analisados de forma conjunta mas, adianto, não
comportam acolhimento.
Resta incontroverso nos autos, até porque todos os réus
deixaram de contra isto se insurgir, que a autora mantém conta corrente junto
ao banco corréu “Bradesco S/A”, agência de Dolcinópolis-SP, sendo que em
conferência aos seus extratos bancários constatou movimentação anormal
consistente em indevidos descontos mensais de R$ 25,73.
Ao se dirigir ao estabelecimento bancário acabou sendo
informada que quem determinara a cobrança foram as ora corrés, por conta de
suposto contrato de seguro de pessoa que nunca havia entabulado, nem fora
sido procurada por qualquer representante de seguradora, quer pessoalmente,
quer por meio de correspondência ou de prepostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-62.2018.8.26.0297 -Voto no
5
Conquanto tenha tentado, no âmbito administrativo, esclarecer
a questão e fazer cessar os indevidos descontos, não logrou mínimo sucesso,
razões pelas quais postulou em Juízo pela declaração de inexistência das
alvitradas relações jurídicas, de inexigibilidade dos débitos e a condenação
solidária dos réus na restituição dobrada das quantias indevidamente
descontadas, assim como pelo recebimento de indenização decorrente dos
prejuízos morais experimentados.
Em sede de contestação os réus arguiram idênticas teses às que
constam das razões recursais, sendo que, diante desse quadro, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento de mérito à lide.
Restaram flagrantes as condutas ilícitas perpetradas pelas
empresas requeridas. As da “Contese” e da “Cladal” porque procederam aos
indevidos descontos oriundos de contrato inexistente, já que a perícia
grafotécnica realizada sob as garantias da ampla defesa e do contraditório
atestou que as assinaturas apostas nos contratos não provieram do punho da
autora. A da instituição financeira porque, não obstante fosse seu ônus,
deixou de trazer aos autos mínima prova no sentido de que referidos
descontos haviam sido autorizados pela titular da conta corrente, sendo que,
caso houvesse agido com mais prudência quando procurado pela correntista,
o assunto já teria sido resolvido no seu âmbito interno.
Não há se falar, neste ponto, em ausência de nexo de
causalidade, na medida em que a possível ação de terceiro de má-fé, que teria
falsificado as assinaturas da autora, constituiu mero caso fortuito interno e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-62.2018.8.26.0297 -Voto no
6
inerente à atividade de risco praticada pelos réus.
Via de consequência, ao contrário do que defendem, o
enfrentamento da questão foi feito com lastro nas regras protetivas do Código
de Defesa do Consumidor, que em seu art. 7o, parágrafo único, fixou o
princípio da responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e
serviços.
Neste passo, prescreve a lei a solidariedade entre os co-
responsáveis visto que, dentro do processo causal, tiveram alguma
interferência no prejuízo experimentado pelo consumidor, que tem o direito
de acionar um, alguns ou todos ao mesmo tempo. E, aquele que ressarcir,
poderá voltar-se regressivamente contra os demais.

Nesse diapasão, exsurge evidenciado o prejuízo moral,
considerando que a autora é pessoa com idade avançada, aposentada por
invalidez pelo INSS e que percebe como único rendimento mensal o
respectivo benefício previdenciário, a revelar que os indevidos descontos lhe
trouxeram carestia, sofrimento e frustração, até porque foi obrigada a se
socorrer do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos.
De outro lado, reputo justo e módico o arbitramento do valor
indenizatório em R$ 15.000,00, tal como feito pelo digno Juízo da causa, a
ser corrigido monetariamente desde a data de publicação da sentença e
acrescido de juros moratórios legais contados da citação.
Por derradeiro, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004635-62.2018.8.26.0297 -Voto no
7
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nego provimento aos apelos dos réus.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica